Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O acórdão que enfrenta expressamente a matéria discutida não é omisso. Eventual inconformidade com os argumentos constantes no acórdão deve ser manejada pela via própria.
3. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
4. Desnecessários o apontamento ou a análise, no acórdão, de todas as arguições e teses suscitadas pelas partes, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos de declaração rejeitados.